Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-68.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. TRATAMENTO DE RETOCOLITE ULCERATIVA CRÔNICA. PROCEDIMENTO GARANTIDOR DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA. CIRCUNSTÂNCIAS DEFINIDAS PELO STJ NO TEMA 1.082 DOS RECURSOS REPETITIVOS. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO E TRATAMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. O apelante pretende a improcedência do pedido para manutenção do beneficiário no plano coletivo por adesão.
3. O requerente demonstrou que se enquadra nas circunstâncias definidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos, as quais são impeditivas ao cancelamento do contrato: “Tema 1.0182 – REsp 1.842.751/RS A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. No caso, o objeto da causa é a obrigação de fazer, isto é, a manutenção do plano de saúde para que o autor continue o tratamento médico. Não houve condenação da ré ao pagamento de quantia certa e não foi possível mensurar o proveito econômico obtido, no entanto foi atribuído valor a causa, fixado em R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais). Portanto, infere-se do dispositivo supramencionado a existência de parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais e sobre o valor da causa.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.